Tribunal: STF
Processo: HC 253453
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 



    Alega a defesa, em síntese, a nulidade do julgamento do recurso de apelação, tendo em vista a ausência de intimação da defesa para realizar sustentação oral; não haver prova suficiente para a condenação do paciente, a qual está amparada, exclusivamente, nas declarações prestadas pela vítima; que ato libidinoso cometido contra menor de 14 anos configuraria o delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal); pugna seja afastada a incidência da majorante do art. 226, II, do Código Penal, pois, segundo aponta, o paciente não possuía autoridade sobre a vítima; por fim, a desproporcionalidade da pena aplicada.



    Desse modo, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reocnhecer a nulidade do julgamento da apelação, além da absolvição do paciente, a desclassificação da conduta e o afastamento da majorante e a redução da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática ora questionada:



    “Inicialmente, da análise dos autos, nota-se que parte das teses sustentadas pelo impetrante – não incidência da majorante previsto no art. 226, II, do Código Penal e desproporcionalidade da pena – foram arguidas apenas em sede de embargos de declaração perante o Tribunal a quo (e-STJ, fls. 461/483), o qual não conheceu das alegações, diante do fato de que tais impugnações não foram arguidas em momento oportuno, consignando que “Não se admite, assim, que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou desacerto da decisão” (e-STJ, fl. 496). 



    Destarte, não houve a análise quanto ao mérito de tais questões pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual fica afastada a competência desta Corte Superior para o conhecimento do pedido indicado, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Sustenta o impetrante a nulidade do julgamento do recurso de apelação, sob o argumento de que não houve intimação da defesa do paciente para a realização da sustentação oral. 



    No entanto, não lhe assiste razão, pois, ao contrário do que alega, houve a intimação da defesa acerca da inclusão em pauta virtual. Nesses termos, o Tribunal a quo, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos, afastou a referida alegação, consignando (e-STJ, fl. 488):



    (...)



    Ainda, requer o impetrante a absolvição do paciente quanto à imputação que lhe foi dirigida. 



    Consta da sentença prolatada pelo Juízo de origem (e-STJ, fls. 354/359 – grifo nosso):



    (...)



    Ainda, nos termos do acórdão prolatado em sede de julgamento do recurso de apelação, o Tribunal a quo decidiu (e-STJ, fls. 448/450):



    (...)



    Conforme se observa, a condenação foi mantida em razão de terem sido evidenciadas, a partir das provas produzidas em Juízo, a autoria e materialidade delitivas. 



    Convém destacar que, como indicado na sentença prolatada na origem, “[...] a revelação dos fatos foi ocasional, deslocada no tempo em relação aos abusos, sem qualquer motivo para se falar em "vingança", como aduz a d. Defesa, mas surgiu tão logo alguém tratou do tema, a indicar que a vítima guardava a informação a contragosto, mais para preservar a família e por crer que poderia ser castigada, algo muito comum em crianças que creem ser corresponsáveis por abusos sexuais.” 



    Ademais, na apuração de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui considerável valor probatório, razão pela qual seu depoimento deve ser considerado dotado de credibilidade. 



    Pelo que se denota do julgado contestado, a condenação do réu encontrou base no acervo probatório produzido na instrução e devidamente analisado por ocasião da sentença e do julgamento da apelação defensiva. 



    Afastar tais conclusões a fim de acolher a tese de absolvição demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. A propósito:



    (...)



    Por fim, sustenta o impetrante que o ato libidinoso cometido contra menor de 14 anos configuraria o delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). 



    No entanto, como bem consignado pelo Tribunal de origem (e-STJ, fl. 450):



    (...)



    A fundamentação expendida pelo Tribunal de origem demonstra de forma inequívoca que a conduta atribuída ao apelante se subsume ao tipo penal do artigo 217-A do Código Penal, relativo ao estupro de vulnerável, e não ao crime de importunação sexual, como pretende o impetrante. 



    Com efeito, a previsão do estupro de vulnerável é ampla e abarca qualquer ato libidinoso praticado com menores de 14 anos, sem que seja necessário considerar a intensidade ou a superficialidade da conduta, como bem destacado na jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 



    A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.121), reafirma que a presença do dolo específico de satisfazer a lascívia, seja própria ou de terceiro, é suficiente para caracterizar o delito de estupro de vulnerável, dispensando-se a análise do aspecto físico da ação. Trata-se de uma proteção integral à criança e ao adolescente, que deve ser assegurada independentemente das circunstâncias concretas que envolvam a conduta do agente. 



    Portanto, a decisão proferida pelo Tribunal de origem está em estrita consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada, estando ausente qualquer ilegalidade que justifique a intervenção deste Tribunal. 



    Não há, por conseguinte, constrangimento ilegal passível de correção por meio da concessão da ordem de ofício.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente